Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-06.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Parcelamento do débito tributário. SITAF.
A mera informação dada pela Fazenda Pública advinda do SITAF, noticiando o parcelamento do débito tributário, não comprova inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor nem por conseguinte, causa interruptiva da prescrição - CTN 174,§ único, IV -, consumada no caso.